Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente nas declarações da vítima, testemunha policial e no laudo de perícia papiloscópica, os quais apontam o acusado como sendo o autor do delito.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.